Tribunal: TJBA
Processo: 8000809-49.2018.8.05.0213
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000809-49.2018.8.05.0213

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: TEREZA ROSA SANTANA DA COSTA

Advogado(s)
:
MATHEUS CAIRO PEREIRA MAGALHAES

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA ANALFABETA. IMPRESSÃO DIGITAL. ASSINATURA A ROGO. TESTEMUNHAS. COMPROVAÇÃO DO REPASSE DO VALOR. AUSÊNCIA DE FRAUDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação na qual a autora alegava inexistência de contratação de empréstimo consignado, postulando a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição de valores descontados e indenização por danos morais. Sustenta-se, no recurso, a irregularidade da contratação e a falha na prestação do serviço pela instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se restou comprovada a contratação válida do empréstimo consignado impugnado pela autora; e (ii) saber se houve falha na prestação do serviço pela instituição financeira apta a justificar a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição de valores e a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instituição financeira apresentou instrumento contratual contendo a impressão digital da autora, assinatura a rogo e subscrição por testemunhas, formalidades compatíveis com a celebração de contrato por pessoa analfabeta.
4. Também foi juntado comprovante de transferência do valor contratado para conta bancária de titularidade da demandante, elemento que reforça a regularidade da operação.
5. O analfabetismo não implica incapacidade civil nem acarreta, por si só, nulidade do negócio jurídico, sendo admitida a contratação, desde que observadas as formalidades legais pertinentes, nos termos do art. 595 do Código Civil.
6. A autora não produziu prova apta a infirmar a autenticidade da documentação apresentada, nem demonstrou fraude ou vício de consentimento na celebração do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso desprovido, mantida integralmente a sentença. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados de 10% para 15% sobre a mesma base de cálculo fixada na sentença, observados os limites legais, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade.

Tese de julgamento:

1.

É válida a contratação de empréstimo consignado por pessoa analfabeta quando o instrumento contratual contém impressão digital, assinatura a rogo e subscrição por testemunhas, em observância às formalidades legais.
(e.p. 7596793).

2.

A apresentação do contrato e do comprovante de liberação do crédito para conta de titularidade da parte autora constitui prova suficiente da regularidade da contratação, cabendo ao consumidor demonstrar eventual fraude ou vício de consentimento.

3.

Não comprovada irregularidade na formação do negócio jurídico nem falha na prestação do serviço, são improcedentes os pedidos de declaração de inexistência da relação jurídica, restituição de valores e indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CC, art. 595; CPC, arts. 85, § 11, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação nº 8001287-50.2024.8.05.0018, Rel. Des. Emilio Salomão Pinto Resedá, Quarta Câmara Cível, publ. 12.11.2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8005085-88.2025.8.05.0113, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, DJEN 09.03.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº.
8000809-49.2018.8.05.0213
,
da Comarca de
Ribeira do Pombal
, em que figuram como
Apelante,
TEREZA ROSA SANTANA DA COSTA
e,
Apelado,
BANCO PAN S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma julgadora, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos

do voto condutor.